Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-33.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005517-33.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCIELLI DO LAGO MOCHI - CPF: 933.170.501-87 (RECORRIDO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MOCHI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 16.738.763/0001-74 (RECORRIDO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECUSA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE PRETÉRITA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO PARA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONA
– DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que o recorrente adote as medidas administrativas necessárias para se abster de inserir o nome da recorrida no rol de inadimplentes SPC, relativo ao valor pretérito de
R$ 11.468,43 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), lançado na fatura de outubro/2021
, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
em decorrência da recursa indevida no fornecimento de água,
por pendencia financeira pretérita, em nome de terceiro.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de ato ilícito.

2.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, lastreada na necessidade de prova testemunhal para o julgamento da lide, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de ato ilícito.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, eis que, comprovado a recusa no fornecimento de água, com a imposição de pagamento de débito pretérito, de terceira pessoa,
razão pela qual deve ser mantida a determinação de abstenção de inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

De consequência, por todas as razões expostas acima, tenho que a responsabilidade civil da recorrente deve ser confirmada, principalmente, em face de sua negligência
no atendimento ao consumidor.

Ademais,
a eventual desorganização administrativa das recorrentes não pode ser debitada a cargo da parte recorrida,
devendo, portanto, ser confirmada a sua responsabilidade indenizatória.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, da análise dos autos, percebe-se que a parte recorrida trata-se de pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso,
deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

Ademais, há de se observar que o Juízo Monocrático estabeleceu a indenização por d anos morais, lastrado na premissa fática de que ocorreu a suspensão dos serviços telefônicos, fatos não articulados na peça exordial, razão pela qual, entendo que devem ser excluídos os danos morais.

Nesse sentido, segue a jurisprudência firmada na esteira dos Tribunais Superiores,
“in verbis”
:

EMENTA :
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS. PROVA DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração visam à integração e correção do julgado, objetivos que não se descortinam no caso.
O tão-só fato da interrupção dos serviços telefônicos não é o bastante para automaticamente inferir-se a ocorrência do alegado dano moral à pessoa jurídica. Necessidade de prova específica a respeito.
Recurso especial não conhecido. (
RECURSO ESPECIAL Nº 299.282 - RJ (2001/0002895-0),

RELATOR : MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 5/8/2002).

Logo, tenho que a empresa recorrida não logrou comprovar o abalo à sua credibilidade e/ou imagem suportado em suas relações comerciais após a ocorrência dos fatos denunciados na peça vestibular, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir,
afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

2.3.
Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022